Tribunal: TJPA
Processo: 0007337-13.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007337-13.2019.8.14.0130

APELANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0007337-13.2019.8.14.0130

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

AGRAVANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JÚNIOR – OAB/MA 12234

AGRAVADA: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/RO 5546

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS REFERENTES A TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição;

2.

Não transcorreu o prazo prescricional, visto que a ação foi ajuizada em menos de cinco anos a contar da data do último desconto alegadamente indevido;

3.

No mérito, cinge-se a controvérsia da demanda à incidência de descontos indevidos na conta bancária do autor, em decorrência de título de capitalização que não contratou;

4.

O réu não juntou aos autos o contrato assinado pelo autor, não se desincumbindo do ônus de comprovar a existência da relação jurídica;

5.

Tendo havido a cobrança sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco, sendo devida a repetição em dobro do indébito;

6.

Dano moral configurado, sendo fixada a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

7.

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: “1. A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. 2. Não comprovada a regularidade dos descontos a título de aplicação financeira (título de capitalização), a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes do defeito do serviço.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 6º, VIII, art. 27 e art. art. 42, parágrafo único, todos do CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017; (STJ, AgInt no REsp 1414764/PR, Quarta Turma, rel. min. Raul Araújo, DJe de 13/03/2017; STJ, REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por DOMINGOS MOURA MACHADO contra a decisão monocrática (Id. 14573936) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento à Apelação e manteve a sentença de primeiro grau reconhecendo a prescrição do direito do autor nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões recursais (Id.

14959415), o agravante arguiu que a demanda foi ajuizada no ano de 2019 e não em 2021 como considerou a decisão agravada, sendo que o prazo prescricional se encerrou em 03/12/2020. Requereu o provimento do recurso para afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente a ação.

O agravado, em contrarrazões (Id. 15274889), arguiu a ausência de fundamentação específica e o descabimento do Agravo Interno.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 20499289).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Quanto à preliminar de não conhecimento suscitada pelo agravado em contrarrazões, não constato a inobservância do princípio da dialeticidade, uma vez que o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do CDC. Em se tratando de ação relativa a descontos alegadamente indevidos, o prazo prescricional tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

No caso, o último desconto incidiu em 03/12/2015 (Id. 8958485, p. 21) e a ação foi ajuizada em 19/09/2019, conforme as movimentações do processo no sistema Libra, tendo sido os autos migrados ao sistema PJe em 14/04/2021. Portanto, não houve o decurso do prazo prescricional quinquenal.

Nesses termos, cabe afastar o reconhecimento da prescrição.

Considerando que foi apresentada contestação (Id. 8958490), não houve pedido de produção de provas e a matéria controvertida é eminentemente de direito, prossigo à análise do mérito na forma do art. 1.013, § 4º do CPC.

Na exordial (Id. 8958485), o autor alegou que foram efetuados descontos indevidos em sua conta bancária, em decorrência de título de capitalização que não contratou.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente. Assim, incumbe ao réu comprovar a regularidade do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

No caso, constato a ocorrência de descontos indevidos no benefício do autor decorrentes de aplicação financeira (título de capitalização), visto que o réu não apresentou nos autos o contrato de título de capitalização assinado pela parte autora.

No que concerne à indenização por danos materiais na forma de repetição de indébito e considerando a ilegítima cobrança de aplicação financeira, necessário haver a sua repetição em dobro, nos termos do que preceitua o art. 42, parágrafo único do CDC, pois tendo havido a cobrança de tarifas sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto aos danos morais, entende-se por qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois sofreu diversos descontos indevidos em sua conta pela qual recebe seus proventos de aposentadoria.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e as partes envolvidas, como é público e notório, em que o banco réu é uma instituição financeira de grande porte, cabe fixar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedente a ação, declarando a nulidade da contratação do título de capitalização e condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com correção monetária e juros na forma do art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ;

inverto em desfavor do réu os ônus sucumbenciais, com honorários de 10% (dez por cento), que passam a incidir sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024